Tribunal: TJDFT
Processo: 0015562-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015562-39.2017.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: NEIVE SILVA LEAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEIVE SILVA LEAL contra o v. acórdão de ID 21846383, o qual está assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3688/41. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", DO CP. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3688/41, não merece guarida a pretensão de absolvição. 2. Nos termos do entendimento do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade". (AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). 3. É admitida a compensação integral entre confissão e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal). 4. Tendo em vista que a perturbação se prolongou por grande lapso temporal, demonstrando, assim, o ânimo calmo e refletido do agente, não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP. 5. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente de que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1236593, 20170110365144APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: 149/150) O embargante sustenta a existência de contradição no acordão impugnado, no tocante à fixação da pena, pois aduz que houve o afastamento da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, mas o voto não considerou a devida diminuição da pena que decorreria da exclusão da circunstância judicial, exasperando a pena em 1/8 (um oitavo). Pleiteia, ainda, a reconsideração do julgado, por considerar “injusta a condenação por supostos danos morais”, argumentando que configura “enriquecimento indevido da ofendida”. Aponta que, na seara penal, não é possível a fixação de reparação de dano moral, haja vista não haver dilação probatória compatível com a esfera criminal. Acrescenta que o valor arbitrado mostrou-se desproporcional, porquanto a pandemia de COVID-19 “afetou substancialmente sua renda [do embargante], uma vez que trabalha como representante comercial, setor fortemente abalado pela pandemia”. Requer, por fim, o acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada, bem como para a anulação do valor fixado a título de reparação dos danos, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A d. 13a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos declaratórios (ID 23470936). É o breve relatório. Decido. O caso comporta julgamento monocrático, nos termos dos arts. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, os quais prescrevem: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Os embargos de declaração opostos pelo embargante não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que se referem a outro acórdão. Além de a numeração do processo estar equivocada, o que poderia ser considerado meramente erro material, todo o conteúdo aventado pela defesa nos embargos não condizem com o voto proferido pelo órgão fracionário no processo. O embargante opõe embargos de declaração contra o acórdão n. 1236593, proferido nos autos n. 2017.01.1.036514-4 (ID 21846383), mas utiliza-se de decisão diversa, provavelmente do processo físico 2017.01.1.059844-2. Essa conclusão decorre da fundamentação utilizada pelo embargante, a qual se mostra absolutamente estranha à sentença e ao voto embargado, evidenciando o erro fragrante do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração opostos porque manifestamente inadmissíveis. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador